Tribunal: TJMT
Processo: 1038546-92.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038546-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IZABEL ALCANTARA DE MIRANDA - CPF: 688.734.171-91 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
IMPENHORABILIDADE.
CONTA POUPANÇA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA
S DE SE TRATAR DE
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
POSSIBILIDADE DE
PENHORA DE ATÉ
30 POR CENTO
DOS VENCIMENTOS
.
DEVEDORA
QUE É S
ERVIDORA PÚBLICA E AUTÔNOMA.

CONSTRIÇÃO
DEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os
bens
descritos
no
artigo
833 do CPC
não

podem

ser

objeto
de
penhora
, salvo se o
crédito

exequendo
se
referir
à
dívida
do
próprio

bem

penhorado
(§1º). É
impenhorável
a
quantia

depositada

em

Caderneta
de
Poupança

até
o
limite
de 40
salários-mínimos
, se
estendendo

também
a
qualquer

tipo
de
reserva

financeira
.
Inexistindo

evidências
da
natureza
de
poupança

ou
de
reserva

financeira
,
não

há

como

afastar
a
penhorabilidade
.

2.
São
impenhoráveis

qua
isquer

tipo
s
de
v
erbas
de
natureza

alimentar
,
destinadas

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
.
Todavia
,
esta

garantia
é
excepcionada
: a) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
, b) de
importâncias

percebidas
que
excedem
a 50
salários-mínimos

mensais
, e c)
quando
a
penhora

parcial
da
remuneração

não

prejudicará
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
.

Não
se
mostra

indevida
a
penhora
de 20% do
salário
da parte
devedora
,
porquanto
,
além
de
ser

servidora

pública
,
também

presta

serviços
de
maneira

autônoma
e
aufere

renda
através
deles.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038546-92.2021.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA IZABEL ALCANTARA DE MIRANDA

Recorrido
:
OI MOVEL S.A.

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

OI MÓVEL S.A.

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em

face
MARIA IZABEL ALCANTARA DE MIRANDA ROCHA.

Sentença

proferida
no ID184847674/PJe2.
Concluiu

como

devida
a
penhora

realizada

nos
autos e pela
possibilidade
e
viabilidade
de
penhora
de 20% do
salário
da
parte

embargante
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os
embargos à
execução
para
limitar
a
penhora
a 20% do
salário
da
devedora
.

A
parte

devedora

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 184847676/PJe2.
Em

resumo
,
sustentou
que: a) a
penhora

recaiu

sobre
(
i
)
valores
de
seu

salário
,
verba

alimentar
e
(
i
i
)

em

conta

poupança
; e b)
a

autorização
de
descontos

em

folha de pagamento para pagamento do débito é indevida
.
Pugnou pela reforma da sentença para declarar a nulidade do decisum

quanto
à
autorização
de
descontos

em

folha de pagamento e determinar o desbloqueio dos valores

constritos
.

A
parte

credora

apresentou

contrarrazões
no ID187473657/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Impenhorabilidade
.

Caderneta
de
Poupança
.

Os
bens
descritos
no
artigo
833 do CPC
não

podem

ser

objeto
de
penhora
, salvo se o
crédito

exequendo
se
referir
à
dívida
do
próprio

bem

penhorado
(§1º).

Nos
termos
do
inciso
X do
referido

artigo
, é
impenhorável
a
quantia

depositada

em

Caderneta
de
Poupança

até
o
limite
de 40
salários-mínimos
.

A
impenhorabilidade

prevista

neste

inciso
,
não

protege

apenas
a
Poupança
, mas
qualquer

tipo
de
reserva

financeira

até
40
salários-mínimos
,
esteja

ela

em

conta

corrente
,
poupança
,
renda

fixa
,
fundo
de
investimento

ou

até

mesmo
a
reserva

mantida

em

papel-moeda
.

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PENHORA.
CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS
REFEREM-SE
À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA
DO
ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
Conforme

consignado

na

decisão

agravada
,
na

hipótese
dos autos o Tribunal de
origem

afirma
que se
trata
de
conta

poupança
,
cuja

movimentação
se
dá

tal

como

conta

corrente
e que
a

executada

não

comprovou
que
o

montante

depositado

em

conta

poupança
é
destinado
a
suprir
as
necessidades

básicas
do
devedor
, o que
lhe

retira
o
caráter

alimentar
, de
modo

a

afastar
a
sua

impenhorabilidade
.
Assim
, para
rever

tal

conclusão
é
necessário
o
reexame
do
suporte

fático-probatório
dos autos, o que é
vedado

em

Recurso
Especial, ante o
óbice
da
Súmula
7/STJ. 2.
Agravo

Interno
do Particular a que se
nega

provimento
" (STJ
AgInt
no
REsp
1732092/PE, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTA POUPANÇA - DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. A
qualidade
de
conta-poupança
, para
ser

protegida

pela
impenhorabilidade
,
deve

ser

consubstanciada

materialmente
,
observando
-se
quais
as
transações

são

nelas

efetuadas
,
não

possuindo

caráter

absoluto
. 2.
Quando

demonstradas

constantes

movimentações

financeiras

na

conta

poupança
do
devedor
, que se
utiliza

dessa

conta

como
se
conta

corrente
fosse, a
regra
da
impenhorabilidade

absoluta

prevista
no art. 833,
inciso
X do
Código
de
Processo
Civil
pode

ser

afastada
. (TJ-MG - AI: 10112070700482001 MG, Relator: José
Flávio
de Almeida, Data de
Julgamento
: 12/12/2018, Data de
Publicação
: 22/01/2019)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

foi

juntado

extrato

completo
das
contas
que
foram

alvo
do
bloqueio
judicial a
fim
de
evidenciar
que se
trata
de
conta

poupança
,
impossibilitando

concluir
que
o
valor
penhorado
, de
fato
,
estava

depositado

na aludida conta
.
Destaco
que
o

único

extrato

encartado
é da
conta

corrente
da parte
reclamante
(ID 184847668/PJe2), a
qual

não

possui

natureza

impenhorável
.

Portanto
, o
caráter
de
impenhorabilidade

não
se
aplica

ao

presente

caso
e o valor
bloqueado

deve

ser

mantido

na

conta
judicial para a
garantia
do
juízo
.

Impenhorabilidade
.

Verba
de
natureza

alimentar
.

Conforme

preconiza
o
artigo
833,
inciso
IV, do CPC,
são

impenhoráveis

os

vencimentos
,
os

subsídios
,
os

soldos
,
os

salários
, as
remunerações
,
os

proventos
de
aposentadoria
, as
pensões
,
os

pecúlios
e
os

montepios
,
bem

como
as
quantias

recebidas

por

liberalidade
de
terceiro
e
destinadas

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
,
os

ganhos
de
trabalhador

autônomo
e
os

honorários
de
profissional
liberal.

Todavia
, a
própria

legislação

excepciona

a

impenhorabilidade

salarial
, (1) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
e (2) de
importâncias

percebidas
que
excedem
a 50
salários-mínimos

mensais
(art. 833,
inciso
IV, § 2º, CPC).

Além

destas

exceções

legais
, a
jurisprudência
do STJ
vem

evoluindo
no
sentido
de
admitir
, inclusive
em

execução
de
dívida

não

alimentar
, a
flexibilização
da
regra
de
impenhorabilidade

quando
a
hipótese

concreta

revela
que a
penhora

parcial
da
remuneração

não

prejudicará
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
.

Neste

sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
(...) 2. O
propósito

recursal
é
definir
se,
na

hipótese
, é
possível
a
penhora
de 30% (
trinta

por
cento) do
salário
do
reco
rrente
para o
pagamento
de
dívida
de
natureza

não

alimentar
. 3.
Em

situações

excepcionais
,
admite
-
se a

relativização
da
regra
de
impenhorabilidade
das
verbas

salariais

prevista
no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim
de
alcançar

parte
da
remuneração
do
devedor
para a
satisfação
do
crédito

não

alimentar
,
preservando
-se o
suficiente
para
garantir
a
sua

subsistência

digna
e a de
sua

família
.
Precedentes
.
(...) 5.
Recurso
especial
conhecido
e
não

provido
.
(STJ
REsp

1658069
/GO, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/11/2017,
DJe
20/11/2017).

RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.

PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA
DO
MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
Controvérsia

em

torno
da
possibilidade
de
serem

penhorados

valores

depositados

na

conta

salário
do
executado
, que
percebe

remuneração
mensal de
elevado

montante
. 2. A
regra

geral
da
impenhorabilidade
dos
valores

depositados

na

conta

bancária

em
que
o

executado

recebe
a
sua

remuneração
,
situação

abarcada

pelo
art. 649, IV, do CPC/73,
p
ode

ser

excepcionada

quando
o
montante
do
bloqueio
se
revele

razoável

em

relação
à
remuneração

por

ele

percebida
,
não

afrontando
a
dignidade

ou
a
subsistência
do
devedor
e de
sua

família
.
3.
Caso

concreto

em
que a
penhora

revelou
-se

razoável

ao

ser

cotejada
com
o
valor dos
vencimentos
do
executado
. 4.
Doutrina
e
jurisprudência

acerca
da
questão
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1514931/DF, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
06/12/2016)

Embora

tenha

conhecimento
que
o

assunto

ainda

não
se
encontra

pacificado
no STJ,
já
que
existem

turmas
que
reconhecem
a
penhorabilidade
de
salário

unicamente
para
prestação

alimentícia
(STJ
REsp
1.699.100/RJ),
entendo
que a
penhora

parcial
do
salário
, que
não

tem o condão de prejudicar o sustento do devedor
e de
sua

família
, é
mais

justa
, e
representa
um
maior

equilíbrio

na

ponderação
de
princípios
.

Nota-se que,
nesse

contexto
, a
flexibilização
da
impenhorabilidade

harmoniza
o
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
com o da
efetividade
da
prestação

jurisdicional
.

Em

análise
do
caso

concreto
,
considerando
que
o
valor de R$ 610
,00
é inferior a 30% da
remuneração

líquida
mensal da parte
devedora

evidenciada quando da interposição do recurso
(R$ 3.045,53
– ID 184847679/PJe2
),
aliado

ainda

ao

fato
de que
presta

serviços
de
maneira

autônoma
e
aufere

renda

através
deles,
conforme

alegado
pela
própria
parte
recorrente
,
assim

como

por

não

ter

evidenciado

efetivo

prejuízo
à
sua

subsistência
,
tenho
que
o

seu

bloqueio

não

possui
o
condão
de
comprometer
o
seu

sustento
e de
sua

família
.

Portanto
,
por

insuficiência
de
provas
,
a
penhora
é
devida
e
deve

ser

mantida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
dívida
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID184847681/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024